Tribunal: STF
Processo: ARE 838001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Critérios de concessão de justiça gratuita. Lei nº 1.060/50. 3. Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Preenchimento dos critérios. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.